Tribunal: TJDFT
Processo: 0730147-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE comprovadas. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais e depoimento da vítima, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de ameaça, desacato e resistência. Condenação mantida.
2. Inviável a absorção do crime de desacato pelo crime de resistência, pois são condutas distintas, que atingiram bens jurídicos diversos, inexistindo relação de crime-meio e crime-fim.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.